Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002488-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EXISTENTE NA BASE DE DADOS DO ESTADO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – SUSPENSÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada em sede de cognição sumária a PRESENÇA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, que visa reformar a decisão do i. Relator que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1002488-25.2023.8.11.0000, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que encontra-se impedido de formalizar convênios com o Estado de Mato Grosso e de solicitar e receber verba pública para aplicação nos mais diversos setores de interesse municipal, devendo a r. decisão ser reformada.

Segue sustentando, que o STF, em casos análogos, tem deferido pleitos para o específico fim de evitar ou remover a inscrição de membro da Federação em cadastros de inadimplentes, considerados os prejuízos decorrentes para o exercício das funções primárias do ente político, sobretudo no tocante à continuidade da execução das políticas públicas.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 170197158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Cuiabá/MT, visando o cumprimento integral do Convênio n. 1046/2018 firmado entre estes, com o objetivo de implantação do projeto de “Revitalização do Sistema de Climatização do Mercado do Porto”, no montante total de R$ 42.132,65 (quarenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tendo havido a reprovação das contas apresentadas.

Após a apresentação de contestação pelo requerido, este requereu tutela provisória em caráter antecedente, para que para que fosse determinado ao “
Estado de Mato Grosso a adoção imediata de medidas concretas no sentido de suspender qualquer restrição em sua base de dados, em nome do Município de Cuiabá referente ao Convênio n. 1046/2018, até o julgamento definitivo desta ação
” (id. 103823389 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o requerente
“adote, no prazo de 5 (cinco) dias, as medidas necessárias para excluir a pendência relativa ao Convênio no 1046/2018 da certidão de habilitação do Município de Cuiabá, necessária para possibilitar o encaminhamento dos projetos de solicitação de recursos a qualquer órgão ou entidade do Estado”
, bem como
“se abstenha de incluir novamente a pendência supracitada na referida certidão de habilitação”
, sob pena de multa diária (id. 107084617 – autos de origem).

Irresignado com a r. decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando “
na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (tal como nas ações dúplices). Em razão disso, para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção
”. Ocorre que, em sede de contestação, o agravado “
se limitou a insurgir-se em face do pleito do Estado de Mato Grosso, sem fazer qualquer menção ao instituto da reconvenção. De forma subsequente, ao final, formulou o pedido de concessão de tutela de urgência”
.

Seguiu sustentando, que “
não foi formulado pedido contraposto ou reconvencional e que, além disso, a ação em comento não possui caráter dúplice, de modo que o pedido realizado incidentalmente pelo Município de Cuiabá-MT – e deferido pelo magistrado – viola diretamente o princípio da congruência ou da adstrição (art. 1413 e art. 492 do CPC), acarretando, por este motivo, em uma decisão considerada extra petita e, por consequência, nula de pleno direito
”.

Por fim, requereu a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação recursal, face a presença dos pressupostos autorizadores, concedendo o efeito suspensivo almejado (id. 158159690).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o Município de Cuiabá/MT sustenta que encontra-se impedido de formalizar convênios com o Estado de Mato Grosso e de solicitar e receber verba pública para aplicação nos mais diversos setores de interesse municipal, devendo a r. decisão ser reformada.

Segue sustentando, que o STF, em casos análogos, tem deferido pleitos para o específico fim de evitar ou remover a inscrição de membro da Federação em cadastros de inadimplentes, considerados os prejuízos decorrentes para o exercício das funções primárias do ente político, sobretudo no tocante à continuidade da execução das políticas públicas.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, consoante bem anotado pelo i. Relator,
“Ocorre que, a legitimidade do réu para requerer a tutela provisória de urgência, restringe-se no exercício de um direito de ação, como reconvenção ou pedido contraposto, ou, ainda, nas ações dúplices. Logo, à primeira vista, não se mostra juridicamente admissível, o réu, ora agravado, utilizar deste mecanismo processual em sede de contestação, mormente porque, não se cuida de nenhuma das hipóteses retrocitadas.”
(id. 158159690).

À vista disso, em sede de cognição sumária, vislumbra-se,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Na verdade, a questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão requerido, ora agravante, utilizar-se do pedido de tutela provisória de urgência sem ser em reconvenção ou pedido contraposto, o que, em tese, se revela juridicamente impossível, restando evidente o perigo de dano.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...]

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. [...]
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Por conseguinte, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, verifica-se que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, estão presentes os requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Ademais, ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023